Tribunal: TJPA
Processo: 0808290-93.2017.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-09-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808290-93.2017.8.14.0006

APELANTE: MAX JOSE FERREIRA DOS SANTOS

APELADO: PROJETO IMOBILIARIO SPE 46 LTDA.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0808290-93.2017.8.14.0006

COMARCA:

ANANINDEUA/ PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL).

APELANTES:

PROJETO IMOBILIÁRIO SPE 46 LTDA

ADVOGADO:

FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA
– (OAB/MG nº.108.112)

APELADO:

MAX JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS

ADVOGADOS:

PEDRO HENRIQUE GARCIA TAVARES – (OAB/PA nº.22.224)

RELATOR:

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO.
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPATÓRIA DE URGÊNCIA.
PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA APÓS O PRAZO ESTIMADO.

COMISSÃO DE CORRETAGEM INTEGRAL. DANOS DANO MORAL 10.000,00. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE
em
CONHECER
dos Recursos de Apelação, e
NEGAR PROVIMENTO
a ambos, nos termos da fundamentação, em consonância com o voto do relator.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ....ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos ___________(__) dias do mês de __________(__) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0808290-93.2017.8.14.0006

COMARCA:

ANANINDEUA/ PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL).

APELANTES:

PROJETO IMOBILIÁRIO SPE 46 LTDA

ADVOGADO:

FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA
– (OAB/MG nº.108.112)

APELADO:

MAX JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS

ADVOGADOS:

PEDRO HENRIQUE GARCIA TAVARES – (OAB/PA nº.22.224)

RELATOR:

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
PROJETO IMOBILIÁRIO SPE 46 LTDA
nos autos da
AÇÃO RESCISÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPATÓRIA DE URGÊNCIA
, movida por
MAX JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS
, diante do inconformismo com a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial
(ID 3603215)
,
nos seguintes termos:

(...) DISPOSITIVO.

Ante o exposto, com suporte no art. 487, I, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados em face da parte RÉ para:

a)

Declarar rescindido o contrato de compromisso de compra e venda descrito na inicial.

b) Declarar a nulidade das cláusulas de retenção (taxa de publicidade e corretagem).

c) Condená-la à devolução de 100% dos valores pagos pelos AUTORES, no importe de
R$39.552,00
, em parcela única, devidamente atualizada pelo INPC-IBGE desde a data do desembolso de cada parcela, acrescida de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.

d) Condená-la ao pagamento de indenização a título de danos morais na importância equivalente a
R$ 10.000,00
. Sobre a condenação por danos morais deverão incidir juros de mora de 1% ao mês a contar do trânsito em julgado e correção monetária a partir desta sentença, de acordo com o INPC-IBGE (SÚMULA 362/STJ: ‘A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento’).

Improcedentes
, por outro lado, os pedidos de declaração de nulidade da clausula de tolerância e ressarcimento de valores pagos a título de aluguéis pelo AUTOR.

Consequentemente,
JULGO EXTINTO
o processo com resolução de mérito nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Como consectário natural da sucumbência, deverá a parte vencida efetuar o pagamento das custas processuais, dentro do prazo de 15 dias a contar do trânsito em julgado, SOB PENA DE INSCRIÇÃO DO VALOR EM DÍVIDA ATIVA.

Nos termos do art. 85 do CPC, caberá à parte RÉ suportar o pagamento dos horários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, corrigido monetariamente desde o ajuizamento pelo INPC/IBGE, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar do trânsito em julgado. (...)

Em sua exordial
(ID 3603219),
o apelante

alega que
merece reforma a decisão interlocutória que indeferiu a preliminar consignada na contestação oposta, acerca da inequívoca incidência do instituto da prescrição trienal sobre a pretensão de cobrança de restituição de valores pagos a título de comissão de corretagem e que
não existe qualquer nulidade abusiva nas cláusulas contratuais questionadas pelo apelado.

Alega ainda que o pagamento arbitrado a títulos de danos marais é excessivo, pois em
nenhum momento a parte apelada conseguiu demonstrar a existência de culpa e/ou dolo da apelante. E se não demonstrou é porque de fato não existem.

A apelada apresentou contrarrazões
(ID 3603225),
pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito, por redistribuição.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA,.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A controvérsia recursal consiste em avaliar a decisão interlocutória que indeferiu a preliminar consignada na contestação, acerca da inequívoca incidência do instituto da prescrição trienal sobre a pretensão de cobrança de restituição de valores pagos a título de comissão de corretagem para que seja determinada a restituição ao apelado de 70% do montante integral pago, e a retenção, em favor da apelante, de 30% dos valores pagos, de acordo com os parâmetros estabelecidos na referida cláusula e o pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), seja minorado.

Em que pese a apelante
PROJETO IMOBILIÁRIO SPE 46 LTDA
alega que não
existiu nenhuma ilegalidade

no contrato, pois o apelado continuou com o pagamento das parcelas até que decidiu por rescindir o contrato, onde alegou descumprimento dos termos formulados pela ora apelante
.

No caso em comento, a violação de um dever jurídico por parte da apelante restou consubstanciado no abusivo descumprimento, uma vez ocorreu o atraso injustificável na entrega do imóvel, não comprovando o apelante sobre qualquer ilicitude. Assim sendo, plausível a rescisão do contrato com a devida devolução dos valores pagos.

Acrescento que não foi comprovada nenhuma excludente de responsabilidade civil, caso fortuito, força maior ou culpa da contratante pelo inadimplemento, bem como a recorrente não trouxe aos autos nenhuma prova que embasem suas alegações.

A comissão de corretagem deve ser ressarcida integralmente, visto que a apelante é vendedora do imóvel e, nessa qualidade, é responsável pelo pagamento dos serviços de corretagem, de maneira que o fato dos pagamentos haverem sido efetuados especificamente a uma ou outra pessoa jurídica, não é hábil a retirar da ré sua responsabilidade, conforme entendimento da jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO. QUESTÃO PRELIMINAR DE FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA DA SENTENÇA. QUESTÃO PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA QUANTO À COMISSÃO DE CORRETAGEM.
MOTIVO PARA A RESCISÃO. ATRASO NA CONCLUSÃO OU ENTREGA DA OBRA. RESSARCIMENTO DA COMISSÃO DE CORRETAGEM.
Questão preliminar contrarrecursal. Deve ser conhecido o recurso que, ao reiterar as alegações da contestação, minimamente realiza cotejo dos fatos desconstitutivos, impeditivos e/ou modificativos alegados com os fundamentos da sentença. Legitimidade passiva
. Ressarcimento da comissão de corretagem. Fundamento da reparação integral dos prejuízos decorrentes da inadimplência
. Caracterizada a legitimidade passiva da apelante. Mérito.
O atraso na entrega da unidade edilícia adquirida, para além do prazo de tolerância estipulado no contrato, motiva o pedido de rescisão do adquirente
. Redutor ou cláusula penal por resolução imotivada. Não incide o redutor ou a cláusula penal por resolução imotivada, na medida em que o pedido de rescisão é motivado na culpa da construtora, que exorbitou os prazos contratuais para a entrega ou conclusão da obra. PRELIMINARES REJEITADAS. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70075868612, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Mylene Maria Michel, Julgado em 26/07/2018).

A respeito do Dano Moral, colaciona-se a jurisprudência pertinente ao tema:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RECURSO DA CONSTRUTORA. 1) Não há que se falar em extinção do presente feito, nem mesmo em competência absoluta do juízo da recuperação judicial para o seu processamento, diante da iliquidez da condenação. 2) Mora das recorrentes configurada. Indenização por dano material devida. 2.1) Havendo multa convencional no sentindo de prefixar em patamar razoável a indenização, não cabe se falar em posterior cumulação com lucros cessantes, uma vez que esta também se caracteriza como parcela indenizatória. 2.2) Todavia, a indenização prefixada no contrato não atende aos parâmetros da razoabilidade, pelo o que afasto a cláusula penal contratual em comento, por ser evidentemente prejudicial ao consumidor. E, tendo por consideração que consumidor não recorreu da sentença, mantenho a condenação por lucros cessantes conforme nessa arbitrada. 3) Dano moral configurado. A mora das apelantes perdurou mais de 1 (um) ano e 2 (dois) meses, já descontado o período de prorrogação de 180 (cento e oitenta) dias, o que já configura atraso excessivo, assumindo uma proporção capaz de ferir direitos da personalidade e causar danos morais ao autor, pelo o que entendo ser devida tal parcela. Quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) arbitrada dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, bem como atende ao caráter dúplice que contém a sanção (pedagógico e reparador), não havendo que se falar em exorbitância, exagero ou abuso no valor da condenação, o qual está longe de representar enriquecimento ilícito. 4) Taxa de Evolução da Obra. É devida a restituição dos valores pagos pelo autor a este título: 4.1) Apesar das parcelas em discussão serem cobradas pela Instituição Financeira, foram as apelantes quem descumpriram o contrato, atrasando a entrega de imóvel, por esse motivo o apelado busca o ressarcimento das parcelas denominadas taxas de evolução de obra por parte da empresa ré. 4.2) Uma vez evidenciado o atraso injustificado na entrega da obra, a cobrança de juros de obra torna-se ilícita a partir de então, sendo devido o pagamento de indenização ao comprador desde a data fixada no contrato, a qual será acrescida apenas do prazo de tolerância, até a data de entrega das chaves (Tema 966 STJ). 5) Recurso conhecido e desprovido.

(2020.02618764-87, 215.697, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2020-11-18, Publicado em 2020-11-18).

Assim a apelante é a única responsável pelo atraso da obra, é desarrazoado exigir do consumidor que arque com os custos desta demora. Assim, tendo sido ela quem descumpriu o contrato, nada mais justo que também responda pelas consequências econômicas da transgressão, nos termos do art. 395 do CC.

No que diz respeito a prescrição, entendo que melhor sorte não assiste ao recorrente, e digo isto porque o prazo é de trienal e somente começa a correr quando da resolução do negócio por culpa do vendedor. No caso o a resolução ocorreu com o ajuizamento da demanda que pleiteia justamente o desfazimento do negócio por inadimplemento do réu.

De outra lado, caso a resolução seja por atraso na entrega das chaves, o prazo seria o decenal, tudo conforme jurisprudência pacífica do STJ, de maneira que entendo que a decisão o a quo foi escorreita no julgado.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto,

CONHEÇO
do
RECURSO E

NEGO PROVIMENTO
,
mantendo-se incólume a decisão de primeiro grau
(ID 3603215).

Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito.

Após o trânsito em julgado promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referentes a este Relator e, arquive-se. Em tudo certifique.

É O VOTO.

Belém/PA,.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

Belém, 19/09/2024